Tribunal: STF
Processo: RHC 255612
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcio Medeiros Silva Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 911.196/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para, reformando a sentença, reduzir as penas do paciente para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão no regime fechado e pagamento de 850 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 



    No presente recurso (edoc. 70), a defesa sustenta que a condenação imposta ao paciente seria nula, uma vez que estaria fundamentada somente no depoimento prestado pelos agentes penitenciários. Além disso, argumenta que faltaria prova da traficância, pois o entorpecente apreendido destinava-se ao uso próprio. 



    Requer, ao final, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Condenação pela prática do crime tipificado no art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 confirmada em apelação criminal. Impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça em que pleiteada a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Mandamus não conhecido. 2. Recurso ordinário constitucional em que reiterado o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas sob a seguinte fundamentação: i) necessidade de correta revaloração dos fatos ante a ausência de provas robustas sobre a prática do crime de tráfico de drogas; ii) condenação pautada exclusivamente em testemunho dos policiais acerca da autoria delitiva; iii) encontrada com o recorrente quantidade ínfima de entorpecente, a revelar a compatibilidade com a condição de usuário; iv) necessária a observância do atual entendimento do STF firmado no julgamento do RE 635659. 3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de clara ilegalidade ou de abuso de poder, hipóteses não verificadas na espécie dos autos. 4. Condenação amparada em robusto acervo fático-probatório – prova testemunhal (de agentes penitenciários) corroborada por prova documental (bilhete) no qual comprovada a prática da mercancia ilícita, inclusive, com a indicação da quantidade de droga apreendida. 5. Nos termos do julgamento do RE 635659 - Tema 506/RG, a presunção de uso no porte de quantidade de maconha inferior a 40 gramas é relativa. No presente caso, a condenação se deu pela apreensão de “12,6g (doze gramas e sessenta centigramas) de maconha, distribuídas em 04 (quatro) buchas e 15 (quinze) quadrados de maconha K4, droga esta mais cara e com maior potencial lesivo, quantidade esta incompatível com o uso, em especial dentro da unidade prisional”, afastando-se, assim, a aplicação do referido tema de repercussão geral. 6. Descabe o revolvimento fático-probatório na via célere e estreita do habeas corpus. 7. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. 8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”. (edoc. 99)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em observância às normas processuais vigentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o manejo do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal. Inexistente ilegalidade flagrante apta a permitir a concessão da ordem de ofício. 2. A respeito dos sistemas de valoração e ônus da prova, não existe dicotomia no entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, prevalecendo intacta a exegese conferida aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal. 3. É pacífico o posicionamento jurisprudencial quanto ao sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, no qual incumbe às partes, Ministério Público e defesa, o encargo de trazerem ao processo a prova lícita do quanto alegado. Não sendo desconhecido dos envolvidos o momento processual para o exercício de tais direitos, a fase instrutória. 4. A expressão factual desenvolvida pela defesa de caráter incongruente neste feito é que, embora admita o descabimento do habeas corpus para reexame probatório, sustenta, todavia, suposta fragilidade na comprovação do crime sob o viés de que a condenação estaria baseada somente no testemunho de agentes penitenciários. 5. Os argumentos defensivos, além de desconsiderarem, estão em clara digressão à extensa narrativa do acórdão, a respeito da existência de prova documental, no caso, bilhete encontrado em poder do acusado no qual o réu revelaria o modo, local e demais circunstâncias da prática do crime no interior do presídio. 6. A dúvida quanto à traficância para se alcançar o pedido desclassificatório foi realizada com suporte em mera retórica de infringência às balizas constitucionais do contraditório e da presunção de inocência; argumentos que, todavia, estão em completo descompasso com os demais elementos de convicção discutidos nos autos. Há provas testemunhal e documental que corroboram a tese acusatória, além da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida que não condiz com quem faz uso. 7. Constata-se, assim, o mero desvirtuamento da natureza mandamental do habeas corpus, diante da impossibilidade de modificação das conclusões das instâncias ordinárias por demandar profunda incursão na seara fática da causa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 61)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Observo que, na petição inicial do habeas corpus, a defesa reconhece e elenca a problemática do uso indiscriminado do writ como substitutivo de recurso próprio e a impropriedade da via para a dilação probatória. Não obstante, defende que a condenação seria nula porque estaria baseada somente no depoimento de agentes de segurança do presídio em que se deram os fatos e que faltaria prova da traficância. 



    Entretanto, a respeito dos sistemas de valoração e ônus da prova, não existe dicotomia no entendimento das Turmas que compõe a Terceira Seção desta Corte Superior, prevalecendo, nessa senda, intacta a exegese conferida aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, a saber: 



    Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Art. 156: A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...].



    De igual modo, é pacífico o posicionamento jurisprudencial quanto ao sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, no qual incumbe às partes, Ministério Público e defesa, o encargo de trazer ao processo a prova lícita do quanto alegado. Não sendo desconhecido dos envolvidos o momento processual para o exercício de tais direitos, a fase instrutória. 



    Nessa esteira, esta Corte Superior, em respeito à ordem processual vigente, não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, como ao que pretende a defesa, sendo de rigor o não conhecimento do writ. 



    Importante ressaltar que não se verifica nenhuma ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. 



    Com efeito, consta que, após o regular trâmite processual, o réu foi condenado nos termos da denúncia pelo suposto crime de tráfico de drogas praticado dentro de unidade prisional. 



    Em prosseguimento, o Tribunal estadual, ao apreciar o recurso de apelação, preservou a sentença, entendendo configurados os elementos da infração penal, com suporte na prova testemunhal, como também na existência de carta encontrada, juntamente com o entorpecente, em poder do réu. No referido bilhete, o acusado revelaria a prática do crime, o modo, o local e demais circunstâncias da prática delituosa. 



    Salientou, também, que a quantidade e a diversidade da droga apreendida não demonstrariam que a droga se destinava exclusivamente ao uso.



    (...)



    Como observo, a expressão factual desenvolvida pela defesa de caráter incongruente neste feito é que, embora admita o descabimento do habeas corpus para reexame probatório, sustenta, todavia, suposta fragilidade na comprovação do crime sob o viés de que a condenação estaria baseada somente no testemunho de agentes penitenciários – em clara digressão e desconsideração à extensa narrativa do acórdão, a respeito da existência de prova documental, no caso, a referida carta que atestaria a prática do crime pelo qual o réu foi condenado e à expressiva quantidade e natureza da droga apreendida. 



    A dúvida invocada pela defesa, quanto à traficância, para se alcançar o pedido desclassificatório foi realizada com suporte em mera retórica de infringência às balizas constitucionais do contraditório e da presunção de inocência; argumentos que, todavia, estão em completo descompasso com os demais elementos de convicção discutidos nos autos que corroboram a tese acusatória. 



    Constata-se, assim, que sob o pretexto da revaloração da prova, efetua-se o mero desvirtuamento da natureza mandamental do writ, diante da impossibilidade de modificação das conclusões das instâncias ordinárias por demandar profunda incursão na seara fática da causa”. (edoc. 62, p. 3-5, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (04 buchas de maconha totalizando 12,6g e 15 quadrados de K4), as instâncias antecedentes consignaram a presença de elementos que justifiquem a tipicidade do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e consequente prosseguimento da ação penal.  



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente